Tribunal: TJSP
Processo: 2106424-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em cumprimento individual de sentença referente ao título executivo originado do julgamento do Mandado de Segurança Coletivo no 1001391-23.2014.8.26.0053, (a) indeferiu a gratuidade processual e (b) determinou a emenda da petição inicial para que o exequente indicasse um valor de causa que fosse aproximado do proveito econômico perseguido, acompanhado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em cumprimento individual de sentença referente ao título executivo originado do julgamento do Mandado de Segurança Coletivo no 1001391-23.2014.8.26.0053, (a) indeferiu a gratuidade processual e (b) determinou a emenda da petição inicial para que o exequente indicasse um valor de causa que fosse aproximado do proveito econômico perseguido, acompanhado dos cálculos que o justifiquem, esclarecimento que se mostraria imprescindível, ademais, para aferir-se a taxa de preparo, em caso de interposição de recurso, e a apuração de custas iniciais, finais e remanescentes, nos termos da Lei no 11.608/2003, modificada pela Lei no 17.785/2023 c/c art. 1.098, §2o, das NSCGJ. Pleito recursal de assistência judiciária gratuita – Impossibilidade. Os rendimentos líquidos do agravante não o enquadram na condição de necessitado para fins de concessão da gratuidade processual. Ausência de prova inequívoca de que a agravante não esteja em condições de suportar os encargos processuais. Isenção ou recolhimento diferido da taxa judiciária – Impossibilidade. Custas iniciais devidas – Observância do art. 4o, IV, da Lei Estadual no 11.608/03. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.